Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. requereu a concessão de efeito suspensivo à sua apelação, interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébitos, danos materiais e morais, ajuizada por IVANILDO ALVES DA SILVA. Na origem, o autor narrou a existência de atividade fraudulenta, que consistiu na abertura de conta corrente e realização de empréstimos em seu nome e mediante consignação em folha de pagamento, cujas prestações possuem valores significativos. Mesmo após ter tomado conhecimento da ilegalidade, o banco promoveu o desconto das prestações em sua folha de pagamento, comprometendo sua subsistência. Em razão disso, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que o banco se abstivesse de realizar os descontos indevidos. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da inexistência de relação jurídica com o banco, pela nulidade dos contratos entabulados e pela condenação da instituição à repetição de indébito e ao pagamento de danos morais em R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Após a apresentação de contestação e réplica, foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto indevido realizado, bem como a restituição ao autor da quantia de R$5.348,28 (cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), indevidamente consignada em folha (ID 27970034). Sobreveio sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco interpôs apelação e fez o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a promoção da execução provisória dos valores infligidos com a pecha de ilegais. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação em face à sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave ou de difícil reparação, bem como haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Uma apreciação sumária dos elementos de convencimento carreados, particularmente a ocorrência policial lavrada (ID 27970009) na presença de gerente do banco, em que se descobriu que houve a utilização de documentação falsa para a abertura de conta em nome do autor e se procedeu à identificação do suspeito, estaria, em tese, demonstrada a existência da fraude. Verossímil a alegação de que houve a fraude, de que o banco teve ciência da irregularidade e que os descontos poderiam caracterizar ato ilícito frente a terceiro, quem suportaria o pagamento das prestações e mediante desconto em sua folha de pagamento. Ou seja, estariam presentes os requisitos definidores da responsabilidade objetiva, ou seja, ação ou omissão, resultado e nexo de causalidade. Lembrando que a vítima seria definida como consumidora por equiparação (teoria bystander) à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 17). Portanto, o julgamento teria trilhado entendimento sedimentado na jurisprudência com relação a responsabilidade da instituição financeira por ato ilícito cometido no bojo das transações bancárias e que afetem terceiros: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Desse modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porquanto os elementos de prova apontariam para a obrigação do banco em reparar os prejuízos experimentados pelo autor, diante da eventual fraude na abertura de conta e contratação de empréstimos em nome e por conta de terceiros. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator